Tribunal: TJDFT
Processo: 0712076-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712076-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: NEGRAO, FERRARI SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702765-17.2017.8.07.0007 determinou a penhora do imóvel do apartamento 1006, bloco C, subcondomínio 3, matrícula 311008, localizado no Setor Auxiliar de Garagens, Oficinas e Comércio Afim, em Taguatinga Norte/DF. A agravante alega que a decisão agravada entendeu pela ausência de comprovação de sua ilegitimidade, determinando a penhora de imóvel que não faz parte de seu patrimônio, já que foi vendido em 14 de dezembro de 2016. Defende que a constrição causará prejuízo a terceiros que não integram a lide e que, em razão deste argumento, deve ser desconstituída. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, com a desconstituição da penhora. Preparo recolhido, conforme ID 34516115 e ID 34516116. Intimada acerca do possível não conhecimento do recurso, a agravante não se manifestou, conforme consta da certidão de ID 34899143. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento, quer por ilegitimidade recursal, quer por supressão de instância. No caso dos autos, a agravante se irresigna contra decisão proferida pelo Juízo a quo que determinou a penhora de imóvel que afirma estar em nome de terceiro que não compõe a lide, alegando que o juízo a quo entendeu pela ausência de comprovação de sua ilegitimidade. Transcrevo a decisão agravada: A parte devedora, intimada a adimplir o débito, em atenção ao princípio da menor onerosidade, quedou-se inerte. Com efeito, registre-se que o montante do débito no importe de R$ 3.381,82. Assim, dada a ausência de manifestação da parte devedora, defiro o requerimento para penhora do imóvel indicado no ID 118072398. Proceda-se na forma do artigo 845, §1o do Código de Processo Civil, lavrando-se os correspondentes termos de penhora. Após, proceda-se a avaliação do bem, expedindo-se as diligências necessárias. Fica a executada constituída fiel depositária do bem, nos termos da lei. Para a presunção absoluta de conhecimento por terceiros, deverá o exequente providenciar a averbação mencionada no art. 844 do CPC, comprovando-a nos autos, no prazo de 30 dias. Destarte, os emolumentos cartorários caberão à parte credora. Sem prejuízo, intime-se a executada da penhora, por meio de seus advogados ou, se não houver constituído advogado, pessoalmente, por via postal. Em cotejo aos autos, contudo, verifica-se que a alegação de impenhorabilidade do imóvel não foi levada ao conhecimento do Juízo a quo, razão pela qual a decisão agravada não tratou de tal questão. Portanto, não seria possível sua análise em sede recursal sob pena de supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento. Não tendo sido submetidos ao juízo de origem os argumentos apresentados no agravo de instrumento, tenho como inadmissível o recurso que inova as teses apresentadas, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DIREITO DE DESISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. (...) 5. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em sede recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1337942, 07256472020198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. PRELIMINARES. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EMENDAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CURADORIA ESPECIAL. NEGATIVA GERAL. FATOS CONTROVERTIDOS. ÔNUS DA PROVA. CPC, ART. 373, II. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. (...) 6. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1340337, 07046365720188070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Sem Página Cadastrada.) Além disso, conforme disposto no artigo 18 do Código de Processo Civil, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Pertencendo o bem a terceiro, deverá ele, por meios próprios, buscar a defesa de seu patrimônio, não cabendo a agravante a defesa destes direitos. Assim, verificada a inadmissibilidade do recurso, ele não deve ser conhecido, conforme orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (destaque nosso) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que é impossível a emenda de peças recursais, sendo necessário o não conhecimento do recurso. Sobre o tema, leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 4 de maio de 2022 13:22:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador